Tribunal: CARF
Processo: 12883.002767/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12883.002767/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.322 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
PERNAMBUCO CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/10/1998
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF. 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia e dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a decadência dos créditos
relativos a fatos geradores anteriores à competência de 05/1998 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário, por parte de (fls. 914-942) em que o recorrente
sustenta, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12883.002767/2009-19
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

a) A decisão recorrida alterou os termos do lançamento fiscal quanto à
utilização da RAIS para as aferições realizadas pela fiscalização. O
relatório fiscal menciona “as remunerações informadas na RAIS”.
Contudo, tendo em vista que o lançamento se refere a valores descontados
dos segurados, os quais não são contemplados na RAIS, não se vislumbra
como pôde a fiscalização confrontar as ditas remunerações com os
recolhimentos efetuados para se chegar à base de cálculo;
b) Sem saber como o pretenso débito foi realmente lavrado, o Fisco faz uso
de sofismas e divaga por presunções sem a mínima consistência –
procurando transferir o ônus da prova à recorrente. Mesmo tendo acesso às
folhas de pagamento da recorrente, foram presumidos possíveis valores
descontados dos segurados e que, em razão dos baixos salários praticados
na área da construção civil, não seria ultrapassada a alíquota mínima – A
recorrente desconhece tal relação entre os salários e as alíquotas. Se o
notificante teve acesso aos registros contábeis e folhas de pagamentos da
Defendente não haveria porque basear-se em presunção para lançar débitos
de segurados. Não se justifica o arbitramento que houve no caso em tela,
visto que a fiscalização teve acesso a todos os documentos necessários
para aferir corretamente a eventual base de cálculo – o que também fere o
princípio da legalidade.
c) Tem-se que os créditos referentes a fatos geradores de 01/1993 a 10/1998
já foram alcançados pela decadência. Isso porque a regra aplicável é
aquela do art. 150, § 4o, do CTN. A legislação ordinária não poderia
estipular prazo decadencial diverso daquele disposto pelo CTN,
recepcionado pela CF/88 com força de Lei Complementar;
d) A decisão recorrida indeferiu indevidamente o pedido de realização de
perícia. Isso porque as diligências mencionadas pelo órgão a quo deixaram
de analisar a origem dos valores lançados a título de contribuição dos
segurados. O indeferimento do pedido não foi suficientemente
fundamentado;
e) Os documentos apresentados pela recorrente dão conta de que os valores
devidos já foram devidamente recolhidos;
f) Houve cerceamento do direito de defesa na medida em que o lançamento
citou um amontoado de dispositivos legais sem transcrevê-los, de forma
que a recorrente fica sem saber como se defender apropriadamente. Se não
foi apontado adequadamente o fundamento legal, inexiste Lei que sustente
o lançamento. Dessa forma, incorre a fiscalização também em ofensa ao
princípio da legalidade. Ao deixar de descrever claramente os fatos
geradores, a fiscalização incorreu em ofensa ao art. 37 da Lei no 8.212/91;
e
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, é de ser dado provimento ao presente Recurso e declarada NULA a
NFLD ou o julgamento recorrido, onde existe evidente cerceamento ao amplo direito de
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

defesa da Suplicante, pelas razões expendidas. Acrescente-se ainda, os inúmeros erros e
omissões, praticados pelo Notificante, aqui amplamente demonstrados e provados.
Caso, não sejam, acolhidas, as preliminares, o que se admite, tão-só, para argumentar,
que seja provido o presente Recurso Voluntário, declarando a improcedência da NFLD
pelas múltiplas razões acima referidas.
Requer, também, que, na dúvida, se empreste à norma a interpretação que for mais
favorável a Recorrente, potencializando o disposto no art. 112 do CTN.
Protesta, ainda, por juntada posterior de provas. Requer, finalmente, que, se for o caso,
seja deferida diligência, perícia e praticado todos os atos necessários à prática da mais
lídima JUSTIÇA!
A presente questão diz respeito Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos –
NFLD/DEBCAD no 35.579.407-1 (fls. 4-422) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias dos empregados, trabalhadores temporários e avulsos, em face de Pernambuco
Construtora LTDA. (CNPJ no 10.868.057/0001-60), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/1993 a 10/1998. A autuação alcançou o montante de R$ 533.243,20 (quinhentos e
trinta e três mil duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 26/06/2003 (fl. 4).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 398):
1 – O presente relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito — NFLD de n. ° 35.579.407-1 e refere-se às contribuições devidas ao Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, descontadas dos segurados empregados e não
recolhidas na época própria.
2 – A refiscalização da empresa supra foi motivada pela diferença verificada entre as
remunerações informadas na RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) e os
recolhimentos efetuados pela empresa, bem como as NFLDs ou LDCs lançados pelas
fiscalizações anteriores ou declarados espontaneamente pela empresa.
A RAIS é um documento preenchido pela própria empresa, onde consta, mês a mês, o
nome de seus empregados e a respectiva remuneração, a data de admissão e de
demissão, as verbas rescisórias e o adicional de férias (1/3 do salário mensal). Todas as
verbas acima são base de cálculo para a Contribuição Previdenciária
A RAIS é recepcionada anualmente pela CEF (Caixa Econômica Federal) que processa
tais informações e inclui no CMS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), as quais
servem como base para o pagamento do PIS e do PASEP. Este Cadastro é colocado à
disposição do INSS para consultas por ocasião da concessão de benefícios
previdenciários e verificação de remuneração paga pelas empresas.
3 – Fatos Geradores:
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias constantes nesta NFLD:
3.1 As remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do
mês, os segurados empregados;
[...]
Os salários de contribuição das obras inscritas no INSS foram apurado nas respectivas
matriculas CEI.
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

Os salários de contribuição das obras não inscritas no INSS e lançados no CNPJ da
matriz, foram apurados com base no Total Geral de Proventos excluindo-se as bases de
cálculo inclusas nas matriculas CEI existentes.
Os salários de contribuição das obras constantes nas folhas de pagamentos que não
possuem Total Geral de proventos semanal ou mensal, não incluídas em CEI , foram
apuradas no CNPJ da matriz obra p/ obra.
Foram excluídas as verbas indenizatórias constantes do Total Geral das folhas de
pagamento e comprovadas através da documentação pertinente e contabilidade
apresentada.
Houve apuração de fatos geradores referentes a acordos/sentenças trabalhistas
homologadas no período de 01/93 a 07/95.
Foram glosados os valores compensados indevidamente no CEI, objeto do Mandado de
Segurança 96.1704-2 ( Lei 7.787/89 - inconstitucionalidade da incidência de
contribuição previdenciária sobre a remuneração dos administradores e autônomos), em
virtude do que prescrevem as Ordens de Serviço Conjunta INSS DAF/DSS/DFI No 17
de 29/03/93 e No 51 de 28/06/96, a saber:
"Na hipótese de empresa que possua mais de um estabelecimento, a compensação
somente poderá ser efetuada em GRPS correspondente ao estabelecimento em que se
efetuou o recolhimento indevido."
A empresa possui convênio com SESI no período de 05/96 a 09/97. Foram
desconsideradas as contribuições devidas a terceiros , relativas ao período de 01/93 a
05/95, de acordo com Parecer CJ/2521/2001 de 09/08/2001.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Guias de recolhimento
registradas – levantamentos realizados pela fiscalização (fls. 150-367); ii) Mandado de
procedimento fiscal (fls. 386); iii) Termo de início da ação fiscal e demais intimações ao
contribuinte (fls. 388-396, 400); iv) Atas de assembleias, atos constitutivos e alterações
contratuais da contribuinte (fls. 410-421); e v) Termo de arrolamento de bens e direitos (fls.
422).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 428-451) alegando que:
a) Os créditos tributários cobrados já foram atingidos pela decadência, pois
se referem a fatos geradores de 01/1993 a 10/1998 e foram constituídos em
26/06/2003, bem como porque se aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN;
b) Houve cerceamento do direito de defesa na medida em que o lançamento
citou um amontoado de dispositivos legais, de forma que a recorrente fica
sem saber como se defender apropriadamente. Se não foi apontado
adequadamente o fundamento legal, inexiste Lei que sustente o
lançamento. Dessa forma, incorre a fiscalização também em ofensa ao
princípio da legalidade;
c) Foram considerados valores em duplicidade no que se refere à
contabilidade da contribuinte. Em outros casos, não foi possível identificar
na citada contabilidade alguns dos valores tidos pelo Fisco como fatos
geradores. É incorreta a afirmação do Fiscal Notificante de que foram
excluídas as verbas indenizatórias constantes do Total Geral das folhas de
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

pagamento. É evidente que os erros apontados se estenderam por todos os
períodos fiscalizados;
d) Os valores constantes desta NFLD tomaram por base os valores incorretos
inseridos na NFLD 35.579.408-0, a qual também é insubsistente;
e) Não houve retenção de valores no âmbito de processos trabalhistas, como
alega a fiscalização. Foram tributados valores maiores do que os devido e
antecipou competências, prejudicando cada vez mais a contribuinte;
f) Apesar de mencionar a existência de glosa de contribuições, não
identificamos, no presente processo, qualquer valor lançado pela
fiscalização a título de glosa. O Notificante quis referir-se a NFLD
35.579.408-0, onde constam valores glosados indevidamente; não
procedendo o rateio necessário, já que os valores compensados abrangem
não somente a parte patronal devida pela empresa, mas, também, a
contribuição devida pelos segurados-empregados. Veja-se que há decisão
judicial que, ao decidir pela forma da compensação, faz referência à Lei
8.383/91, devendo a compensação ser efetuada na empresa onde ocorreu o
recolhimento indevido, não fazendo menção a estabelecimentos, como
quer o Notificante.
g) Cabe a realização de perícia [indicação de perito e quesitos às fls. 450 e
451].
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, é de ser declarada NULA a NFLD em epígrafe pelas razões
expostas, eis que o crédito tributário quedou inerte, tendo incidido sobre ele a
decadência, consoante fartamente demonstrado. Além do mais, existe evidente
cerceamento ao amplo direito de defesa da Suplicante, pela indicação imprecisa dos
dispositivos legais que cuidam da matéria.
Ainda que para argumentar não seja declarada a NULIDADE por decadência, haverá de
ser declarada IMPROCEDENTE a Denúncia Fiscal pelas razões expostas.
Requer e protesta, ainda, por juntada posterior de provas e todos os demais meios de
provas admitidos em direito, inclusive diligência ou perícia, que levem à prática da mais
lídima JUSTIÇA. No caso de diligência ou perícia,
mesmo protestando por outros quesitos a serem formulados por ocasião da perícia ou
diligência, reitera pela resposta as indagações abaixo. Os motivos que justificam a
realização das diligencias ou perícias foram amplamente justificados em itens
anteriores.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
contábeis (fls. 452-536, 539-575); ii) Cópia de cheque (fls. 537); iii) Termos de depósito, de
conciliação, de pagamento e quitação (fls. 576-587); iv) Referentes ao Mandado de Segurança no
96.1704-2 (fls. 588-591); v) Relação de valores recolhidos indevidamente (fls. 592-595); vi)
Informativo no 05 de 16/02/96 (fls. 596); e vii) Alterações contratuais da contribuinte (fls. 598-
605).
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

Sobreveio a Informação Fiscal no 1258204/003/12/03/2004 (fls. 610-612) que
relatou novas diligências realizadas junto à contribuinte, as quais resultaram na exclusão de
alguns dos valores e retificação do lançamento.
A informação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Mandados de
procedimento fiscal (fls. 614-618); ii) Intimações à contribuinte (fls. 619-624); iii) Formulários
para cadastramento e emissão de documentos, acerca das retificações realizadas (fls. 625-715);
iv) Memorando circular no 27 INSS/DIRAR/CGFISC (fls. 717-719); v) Relação de documentos
apreendidos na empresa no dia 10/06/2003 (fl. 720); e vi) Planilha RAIS (fls. 721-727).
As planilhas de valores retificados consta das fls. 736-758 e as planilhas de
composição de salário família estão nas fls. 761-790.
Por sua vez, a Informação Fiscal no 1258204/004/12/03/2004 (fls. 792-794)
também indicou a exclusão de alguns valores e inclusão de outros, resultando em mais
retificações nas bases de cálculo.
Intimada acerca das mencionadas alterações, a contribuinte apresentou
impugnação complementar (fls. 800-808), pela qual acrescenta que:
a) Reiteram-se todos os argumentos já apresentados;
b) As
informações
fiscais
procuram
imputar
indevidamente
a
responsabilidade pelos erros da fiscalização à contribuinte;
c) Sem saber como apurara referidas contribuições, o Notificante volta a
insistir na tese de que os valores foram obtidos através da soma dos
descontos efetuados pela empresa da parte referente aos segurados e que
em função dos trabalhadores da construção civil receberem baixos
salários, os descontos não ultrapassam a alíquota mínima — isto sem fazer
prova daquilo que alega. Não são claramente especificados os meios e
critérios pelos quais a fiscalização chegou às bases de cálculo indicadas;
d) As retificações realizadas foram insuficientes para corrigir todos os erros
constantes do lançamento.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, é de ser declarada NULA a NFLD em epígrafe pelas razões
expendidas nos nossos Recursos, pois o crédito tributário padece de vícios insanáveis,
consoante fartamente demonstrado. Além do mais, existe evidente cerceamento ao
amplo direito de defesa da Suplicante, pela falta de clareza dos relatórios e seus anexos,
além dos demais motivos amplamente discutidos nos nossos Recursos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária, por meio da Decisão-
Notificação no 15.401.4/0014/2005 (fls. 818-842), deu parcial provimento à impugnação,
mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS
SEGURADOS.
APURAÇÃO
DE
ACORDO
COM
O
SALÁRIO-DE-
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. DECADÊNCIA DECENAL. RETIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
1. As contribuições destinadas à Seguridade Social aplica-se o decênio como prazo
decadencial, pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei n°8.212/1991.
2. O anexo de fundamentação legal, fls. 184/190, traz motivação de acordo com o objeto
da NFLD, a saber: contribuições a cargo dos empregados, cuja obrigação do notificado
é descontá-las da remuneração daquele e recolhê-las aos cofres previdenciários.
3. Neste lançamento não houve aferição pela RAIS, pois que utilizou-se das
contabilidade, quando havia, e das folhas de pagamento. A RAIS foi utilizada para
balizar se as contribuições recolhidas, somadas aos lançamentos efetuados, condiziam
com a realidade das contribuições efetivamente devidas
pelo notificado. Encontrando-se divergência neste confronto, demandou-se uma ação
fiscal para verificação.
4. E relevante para o lançamento, que os valores lançados correspondam aos valores de
contribuições descontadas dos segurados, e, também, que estes valores tenham sido,
efetivamente, descontados deles, independentemente da forma de apuração, desde que
válida.
5. Excluem-se do salário-de-contribuição os lançamentos em duplicidade, os salários-
família e as verbas indenizatórias comprovadamente nele incluídas.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO.
O crédito foi retificado conforme fls. 846-904.
Com o despacho de fl. 958, foi determinada nova análise do processo para
verificar a ocorrência de decadência, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do STF. Com isso,
foi formulado o relatório de fls. 974-980, pelo qual se procedeu a nova retificação dos créditos
conforme o seguinte entendimento:
2.3. A fixação do dies a quo do prazo de decadência na data da ocorrência do fato
gerador só se aplica, portanto, na hipótese de antecipação do pagamento pelo sujeito
passivo, sem prévio exame da autoridade fiscal, exclusivamente em relação ao(s) fato(s)
gerador(es) para o(s) qual(is) houve a referida antecipação.
2.4. A obrigação tributária principal previdenciária está calçada em vários fatos
geradores, o que pode ser comprovado nos artigo 22, I, II, III, IV e § 6° da Lei 8.212/91
e art. 1, I, II da Lei Complementar 84/96, bem como no art. 25 da Lei 8.870/94.
2.5. Considerando que na maioria das vezes não há como associar o(s) pagamento(s)
antecipado(s) de contribuição previdenciária pelo sujeito passivo - constante(s) do seu
conta corrente nos sistemas informatizados da RFB – a determinado(s) fato(s)
gerador(es), em virtude da ausência de código especifico, na guia de recolhimento, que
o identifique, bem como a interpretação restritiva que deve ser dada A norma tributária
inscrita no § 4° do art. 150 III do CTN, por tratar de extinção do crédito tributário.
2.5.1. Considerando que análise ex oficio embasada nos dados constantes do sistema é
perfunctória, não há como afirmar que o pagamento (parcial) antecipado refere-se a
todos os fatos geradores de obrigações previdenciárias do contribuinte, pois tal
entendimento contraria a lei, ampliando indevidamente o seu alcance.
2.6. Nesses casos a norma a ser aplicada quanto ao prazo decadencial deve ser a
constante do art. 173, I, do CTN.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

[...]
O crédito foi retificado conforme fls. 981-1029
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação da Decisão-Notificação se deu em 13 de julho de 2006 (fl. 908), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de agosto de 2006 (fl. 914-942). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Da decadência.
Entende a contribuinte que os créditos já teriam sido alcançados pela decadência,
considerando que as contribuições em tela se submetem à regra do art. 150, § 4o, do CTN, bem
como que se referem a fatos geradores de 01/1993 a 10/1998 e que a constituição do crédito se
deu em 26/06/2003.
A decisão recorrida havia afastado tal argumento com base no disposto pelos arts.
45 e 46 da Lei no 8.212/91, que estipulavam prazo decadencial de 10 (dez) anos para as parcelas
ora cobradas. No entanto, tem-se que tal posicionamento já foi afastado pelo STF quando da
edição de sua Súmula Vinculante no 08, o que foi reconhecido pela própria fiscalização no
relatório de fls. 974-980.
Esse último relatório firmou-se no entendimento de que deve-se aplicar o prazo do
art. 150, § 4o, do CTN, aos casos em que o contribuinte realiza o recolhimento antecipado a
menor do tributo devido, restringindo-se às rubricas efetivamente incluídas nesse pagamento.
Com isso, para os fatos geradores sobre os quais não houve recolhimento, ainda que incluídos
em competência para a qual houve o pagamento relativo a outras rubricas, deveria ser aplicada a
regra do art. 173, I, do CTN. Isso resultou na retificação constante das fls. 981-1029, que
consideraram decaídos alguns dos créditos objeto do lançamento.
Entretanto, para a melhor interpretação da legislação atinente ao dies a quo do
prazo decadencial, é necessário observar o quanto fixado nas Súmulas deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, especialmente a Súmula no 99:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Veja-se que o postulado vai de encontro à última interpretação adotada pela
fiscalização, isso porque considera que o recolhimento parcial relativo a determinada
competência deverá atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN, mesmo nos casos em que a
rubrica especificamente analisada pela fiscalização não tenha sido incluída – que foi o que
ocorreu nos períodos aos quais se aplicou o prazo do art. 173, I, do CTN, nas retificações acima
mencionadas.
Tendo em vista a data da notificação da contribuinte, deverá ser retificado o
lançamento para considerar decaídos todos os valores referentes a fatos até a competência
05/1998, inclusive.
Caberá analisar os demais argumentos somente em relação aos créditos de
06/1998 a 10/1998.
2. Do cerceamento do direito de defesa.
Alega a contribuinte que teve seu direito de defesa suprimido em razão da falta de
clareza da fiscalização ao descrever os fatos geradores e a fundamentação legal dos créditos
cobrados, além da insuficiência de fundamentação da decisão recorrida quanto ao indeferimento
da realização da perícia solicitada na impugnação.
Sobre a ausência de fundamentação legal adequada, assim se manifestou o órgão
a quo:
16. Embora o notificado tenha colocado a contribuição do empregador, prevista no art.
22, I a III, da Lei n° 8.212/91, como fundamentação, este destacou que a fundamentação
legal está disposta no anexo de fundamentação legal, que integra a NFLD. Este simples
equivoco, prontamente identificado, por obviedade, pelo notificado, não macula o
lançamento, haja vista que, pelo teor completo do relatório
fiscal, não restam dúvidas de que se trata de lançamento de contribuições a cargo dos
segurados empregados. Ora, no intuito de fundamentar o alegado cerceamento, o
notificado tenta distorcer os fatos, tomando frases isoladas, propugnando confusão no
lançamento. [...]
17. Ora, analisando o anexo de fundamentação legal, fls. 184/190, apenas enxergamos
motivação de acordo com o objeto desta NFLD, ou seja, contribuições a cargo dos
empregados, cuja obrigação do notificado é descontá-la da remuneração daquele e
recolhê-las aos cofres previdenciários.
18. Também, é corrente na jurisprudência que pequenos defeitos formais não maculam
o lançamento. Vejamos trecho de ementa de acórdão do STJ, no Resp 660623/RS
[...]
19. Quanto ao lançamento, este foi completamente descrito no relatório fiscal e seus
anexos, tanto assim que proporcionou ao contribuinte uma impugnação tão precisa,
permitindo este, a cada esclarecimento adicional, agir em contraditório, pelo que se
afasta qualquer possibilidade de cerceamento de defesa.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

De fato, verifica-se que o anexo FLD – Fundamentos legais do débito (fls. 370-
380) limita-se aos dispositivos relativos às contribuições dos segurados, além daqueles referentes
à correção monetária, aos acréscimos legais de multa e juros e ao prazo e obrigação de
recolhimento para as empresas em geral, além das normas que atribuem competências para
fiscalizar, arrecadar e cobrar e aquelas relacionadas a eventual prática de crimes contra a ordem
tributária.
O relatório de fls. 398-408 deixa ainda mais claro que o lançamento se trata de
“contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, descontadas dos
segurados empregados e não recolhidas na época própria”. Em que pese a afirmação de que a
fiscalização apenas elencou um “amontoado de dispositivos legais”, a análise conjunta da NFLD
e seus anexos permite à contribuinte identificar qual a infração que lhe foi imputada, quais as
rubricas analisadas pela fiscalização e quais as contribuições tidas como não recolhidas.
Tanto é assim que a recorrente foi capaz de formular diversos argumentos em sua
impugnação e manifestações que se seguiram, especialmente no que se refere à consideração de
valores em duplicidade, à inclusão indevida de montantes que não compõe o salário de
contribuição e à glosa indevida de compensações. Cabe lembrar que foi por ocasião de tais
manifestações que a autoridade fiscal reconsiderou o lançamento por mais de uma vez, efetuando
as retificações já mencionadas no relatório.
Dessa forma, não há que se falar em fundamentação legal inadequada ou
insuficiência quanto a descrição dos fatos geradores que sejam capazes de gerar nulidade do
lançamento.
3. Da alegada alteração do lançamento pela decisão recorrida no que diz
respeito à utilização da RAIS.
A recorrente afirma que a Decisão-Notificação de fls. 818-842 procurou distorcer
o conteúdo originário do relatório da NFLD, uma vez que altera o quanto foi anteriormente
informado em relação à fundamentação dos débitos com os dados obtidos através da RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais. Alega-se que o citado relatório elencava a RAIS como
meio de aferição da base de cálculo, enquanto a Decisão-Notificação informa que apenas
funcionou como baliza para comparar as contribuições já recolhidas, somadas aos lançamentos
efetuados, com as contribuições efetivamente devidas.
Entretanto, verifica-se que as informações da decisão recorrida não incorrem em
contradição com o que expõe o relatório fiscal. Isso porque este último cita as remunerações
informadas na RAIS como motivação para a refiscalização que resultou posteriormente na
lavratura da NFLD, e não como meio de apuração das bases de cálculo. Ao contrário, tal
documento aponta que os fatos geradores foram apurados através de elementos fornecidos pela
contribuinte, quais sejam: i) Folhas de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada pela
contribuinte a todos os segurados a seu serviço; ii) Processos trabalhistas; iii) Livros razão
1997/1998, Diário 97 Jucepe no 98004363-8 de 28/03/98 e Diário 98 Jucepe no 99004449-9 de
15/06/99.
Tais afirmações coincidem com o quanto afirmado pela Decisão-Notificação, na
medida em que esta explicita que foram identificadas diferenças entre os dados constantes da
RAIS e os recolhimentos efetuados, o que veio a motivar a fiscalização dos períodos em análise.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

Explica-se que tal comparação seria possível uma vez que as diferenças entre o salário de
contribuição e os valores informados na RAIS são mínimas, permitindo cruzamento de dados.
Sendo assim, não houve a alegada alteração do que dispôs o relatório fiscal
original pela decisão recorrida.
4. Da suposta aferição indireta.
Entende a recorrente que a fiscalização se utilizou indevidamente de presunções
para chegar ao crédito tributário devido, já que possuía à sua disposição os documentos
suficientes para todas as apurações necessárias, inclusive a contabilidade da contribuinte. Mais
especificamente, alega que não poderia a fiscalização simplesmente aplicar as alíquotas mínimas
para todas as bases de cálculo valendo-se do argumento referente à baixa remuneração praticada
na construção civil.
Porém, é necessário mencionar que não foi realizada a suposta aferição indireta
como diz a contribuinte. Veja-se que as bases de cálculo foram aferidas através na documentação
por ela fornecida, em especial os documentos referidos no item acima. Tendo por base os valores
identificados, foram aplicadas as alíquotas mínimas não por ocasião de suposta aferição indireta
ou arbitramento dos valores devidos, mas sim porque se tratavam de salários que não
ultrapassavam o limite de tais alíquotas, como a grande maioria daqueles praticados na
construção civil.
Isso explica a relação entre os salários praticados na construção civil e as alíquotas
mínimas para as contribuições a cargo dos segurados, a qual foi reputada inexistente pela
recorrente. Além disso, veja-se que a razão estaria com o recorrente caso as alíquotas aplicadas
não fossem essas, dado que seriam superiores ao que caberia em razão dos salários identificados
durante o procedimento fiscal, o que resultaria em cobrança de tributo a maior e sem fundamento
em elementos concretos.
Cabe lembrar que os documentos fornecidos pela recorrente – a saber, folhas de
pagamentos, recibos de férias e recibos de rescisões de contratos de trabalho –, não dão conta do
recolhimento das contribuições dos segurados, mas sim das retenções realizadas quando das suas
remunerações – que se tratam justamente dos dados utilizados para aferição da base de cálculo.
Assim, descabem as alegações do recurso.
5. Do pedido de perícia.
Alega-se que o pedido de realização de perícia foi indeferido indevidamente pela
DRJ. Isso porque a negativa não teria sido suficientemente justificada, havendo portanto o
cerceamento de direito de defesa.
Sobre esse ponto, afirmou a decisão recorrida: “Não se justifica o pedido de
perícia, pois que foram corrigidos os defeitos apontados no lançamento, através, inclusive, de
diligência efetuada. E, quanto aos demais questionamentos, foram respondidos no corpo desta
fundamentação”.
Veja-se que, apesar de o pedido de perícia ter apontado o perito, sua qualificação
profissional e endereço, além dos quesitos pretendidos, entende-se que não era o caso de
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.322 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12883.002767/2009-19

realização de perícia. De fato, boa parte dos quesitos foi respondido pela própria decisão em
questão. Quanto a origem dos valores identificados como base de cálculo, por repetidas vezes já
foi afirmado que tais montantes foram obtidos através das somas das retenções sobre
remunerações dos segurados – as quais não foram totalmente repassadas à Previdência Social.
Além disso, diversos dos erros apontados pela contribuinte foram retificados tanto antes quanto
depois da interposição do recurso.
Ainda, cabe lembrar que não caberia perícia para a demonstração de fatos
demonstráveis por documentos que estão, ou deveriam estar, em posse da contribuinte. Nesse
caso, se não tivessem sido realizadas as retenções reputadas pela fiscalização, ou se os
recolhimentos correspondentes tivessem sido efetuados, os comprovantes deveriam ser
fornecidos pela contribuinte.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento de direito de defesa pelo
indeferimento do pedido de realização de perícia.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
indeferir o pedido de perícia e dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a decadência
dos créditos relativos a fatos geradores anteriores à competência de 05/1998 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital